Tribunal: TJSP
Processo: 1502872-49.2023.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Lesão corporal grave – Alegação de insuficiência probatória – Improcedente – Confissão parcial do acusado e relatos firmes do ofendido, corroborado por prova testemunhal e pericial – Frágil e isolada versão de legítima defesa – Condenação mantida.
Penas inalteradas – Maus antecedentes e reincidência configurados – Circunstâncias que, somadas ao fato de ser o ofendido idoso de 80 anos e

Ementa:
Lesão corporal grave – Alegação de insuficiência probatória – Improcedente – Confissão parcial do acusado e relatos firmes do ofendido, corroborado por prova testemunhal e pericial – Frágil e isolada versão de legítima defesa – Condenação mantida.
Penas inalteradas – Maus antecedentes e reincidência configurados – Circunstâncias que, somadas ao fato de ser o ofendido idoso de 80 anos e que precisou recorrer a cirurgia em razão dos fatos, demanda aplicação do regime fechado – Medida que não se altera em razão da detração penal, eis que o instituto não se confunde com progressão de regime.
Recurso a que se nega provimento.